Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE CURADOR. ANÁLISE DE PROVAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da alteração da curatela de incapaz, haja vista não ter ficado demonstrado, de forma inequívoca, a sua necessidade, se fazendo necessário uma análise minuciosa das provas na ação de origem.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.